Tribunal: TJSP
Processo: 1005782-16.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Alegação da autora de que ao fazer compras no supermercado caiu porque na saída tinha uma escada, sem faixa antiderrapante, o que ocasionou a fratura de seu tornozelo. Comprovação nos autos que a queda ocorreu no supermercado réu e que a autora teve fratura no

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação do réu.

Alegação da autora de que ao fazer compras no supermercado caiu porque na saída tinha uma escada, sem faixa antiderrapante, o que ocasionou a fratura de seu tornozelo. Comprovação nos autos que a queda ocorreu no supermercado réu e que a autora teve fratura no tornozelo.

Ocorrência de dano moral. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 razoável para compensar a autora pela dor e transtornos sofridos.

Apelação desprovida.